Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDAS E DANOS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
1 – Competência. Na forma do artigo 55 §§ 1o e 3o cc. art. 58, CPC, os processos conexos devem ser reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já foi sentenciado. Igualmente, devem ser reunidos para julgamento em conjunto os processos que apresentam risco de decisões conflitantes. A reunião se dá no juízo prevento. É possível a cumulação de pedido de reintegração de posse com condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de perdas e danos (art. 555, inciso I, CPC). Correndo em separado as ações com o pedido possessório e de indenização, é recomendável que os processos sejam reunidos para evitar decisões conflitantes. A reunião dos processos dar-se-á no juízo prevento, para julgamento simultâneo.
2 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho.
(e)